Tribunal: STF
Processo: HC 142205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição avulsa (eDOC 150) em que a defesa de ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM afirma que “as ordens concedidas [nos HCs 142.205 e 143.427] ao que tudo sugere, teria afetado o primitivo acordo, tornando esse primeiro acordo, anulado. No entanto, não foi claro se o segundo acordo se mostrou potente para excluir o aproveitamento das provas do primeiro acordo, dada a previsão contida em suas cláusulas 20 e 22 (do segundo acordo).



    Ao trazer essa indagação, a defesa requer “seja emitida certidão explicativa dos processos acima, esclarecendo o objeto dos referidos HCs, bem como os limites da prestação jurisdicional, em especial, se a anulação operacionalizada promoveu a anulação do primeiro e segundo acordo de delação premiada, ou se por associação, estariam contaminadas (frutos da árvore envenenada)”.



    Decido.



    O pedido formulado pela defesa é manifestamente incabível, na medida em que, sob pretexto de requerer a expedição de “certidão explicativa dos processos”, almeja a obtenção de uma interpretação judicial acerca do alcance do acórdão proferido nestes autos. Trata-se, portanto, de um pedido de consulta dirigido a órgão jurisdicional, o que, com a devida vênia, desborda totalmente das funções do Poder Judiciário.



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado na petição eDOC 150.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente